Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. ALEGAÇÕES EM ABSTRATO E SEM COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. A sua interpretação pela doutrina e pela jurisprudência indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
2. Os agravantes sustentaram que haveria confusão patrimonial tão somente pela possibilidade, em abstrato, do sócio transferir bens para a sociedade e em fraude à execução. Contudo a argumentação não transcendeu o plano hipotético, uma vez que sequer foi narrado algum ato tendente a transferir patrimônio entre sócio e sociedade. A mera conjectura e sem comprovação de um único fato em que tenha havido ocultação de patrimônio pessoal por meio da empresa, a recorrente carece de elementos para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.